Tribunal: TJMT
Processo: 1041372-05.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041372-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade do Decreto que autoriza a desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (APELANTE), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
– HONORÁRIOS DEVIDAMENTE FIXADOS – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a aplicação do princípio da causalidade na hipótese em que o requerente é condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória no 1041372-05.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte requerida e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Nas razões recursais o apelante sustenta a necessidade de aplicação do princípio da causalidade, previsto no artigo 85, §10, do CPC, o qual impõe a condenação dos ônus sucumbenciais e despesas processuais àqueles que derem causa ao ajuizamento do processo.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 149660727).

Contrarrazões apresentadas (id. 149660736).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de se manifestar nos autos, a teor do art. 127 da CF c/c arts. 178 e 967, parágrafo único, ambos do CPC (id. 150468183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto por
SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória no 1041372-05.2020.8.11.0041, proposta em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, reconheceu a ilegitimidade passiva da parte requerida e, por consequência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Prima facie
, observa-se que o cerne da questão se resume a apurar se é devida, ou não, a condenação da parte apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento), conforme estabelecido na sentença.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu acertadamente ao fixar honorários advocatícios em desfavor da empresa apelante, tendo em vista que reconhecida a ilegitimidade passiva da empresa apelada, consoante sentença (id. 149660725).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REEEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – TRANSPORTADORA SUBCONTRATADA – READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DETERMINAÇÃO STJ NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1904122/MT – RECURSO PROVIDO.

1.

Em se tratando de execução, ou vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, II, do CPC/2015.

2.

Ante o completo acolhimento dos Embargos opostos à Execução Fiscal, para o fim de reconhecer a ilegitimidade do Embargante, para compor o polo passivo da Execução Fiscal de base, hão de ser fixados honorários advocatícios, em favor de seus patronos, na exata forma estabelecida no artigo 85, §§ 3o, inciso III, e 5o, do CPC.

(N.U 0006401-04.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022).

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE IPTU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ILEGITIMDADE PASSIVA DO EXECUTADO RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL HÁ MAIS DE 10 ANOS – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em violação ao princípio da causalidade, na hipótese de haver condenação em honorários advocatícios em desfavor do Município, quando é reconhecida a ilegitimidade passiva do executado com relação a cobrança de IPTU cuja transferência do imóvel poderia ser facilmente identificada pela municipalidade.

(N.U 1016977-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Portanto, sem maiores delongas, cabível a condenação em honorários advocatícios, uma vez que reconhecida a ilegitimidade passiva pelo magistrado sentenciante.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023